Tribunal: TJDFT
Processo: 0724876-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724876-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVALDINA MORAES TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 48893692) interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão monocrática (ID 48199542) desta Relatoria que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões, sustenta a parte embargante, em síntese, que a declaração de inconstitucionalidade da aplicação da TR, para a finalidade de atualização monetária dos débitos da Fazenda pública, foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal por meio de acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença/acordão em questão. Alega que no julgamento das ADIs 4425 e 4357, o STF definiu a aplicação do IPCA apenas para precatórios expedidos desde 25 de março de 2015. Para períodos anteriores, assim como para feitos que ainda não tivessem alcançado a fase de precatório, incidiria a TR. Aduz que em virtude da ilegitimidade ad causam, alegada por ausência de título executivo em favor da parte autora contra o réu, é o caso de atribuir o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Pugna pelo provimento do recurso. Intimada, a parte contrária apresenta contrarrazões (ID 49108938) requerendo, em síntese, o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Relevante consignar que os embargos de declaração têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese do recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. A solução conferida à lide albergou o seguinte raciocínio (ID 48199542): [...] Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Quanto ao pleito de suspensão do processo originário, bem como deste agravo de instrumento o desejado sobrestamento exigiria expressa manifestação do Pretório Excelso quando do reconhecimento da existência de repercussão geral, haja vista que não se trata de consequência automática, nos termos do entendimento oriundo do Plenário daquela Corte no julgamento da Questão de Ordem no RE 966.177/RS, parcialmente transcrita a seguir: "A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. (RE 966177 RG-QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)" Outro não é o entendimento desta egrégia Casa de Justiça: "O Supremo Tribunal de Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), em que se discute a possibilidade de aplicação de percentual de juros de mora diverso do previsto em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810). Embora se refira a juros de mora, a tese a ser firmada no Tema 1.170 também se aplicará aos casos de correção monetária, haja vista o fundamento ser o mesmo: existência ou não de ofensa à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal). O Plenário do Supremo Tribunal de Federal, ao julgar questão de ordem no RE 966.177/RS, firmou entendimento de que "a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la" (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019). Na hipótese, como o Ministro Luiz Fux, relator do RE 1.317.982, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria, não há que se falar em suspensão do recurso, tampouco do processo originário. (Acórdão 1421263, 07091173620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Por tais fundamentos e sem a necessidade de incursão acerca do alegado risco da demora, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Portanto, não se verifica qualquer omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material da decisão capazes de fundamentar a interposição do presente recurso. Afinal, ficou demonstrado que não se verifica a possibilidade de o agravante, ora embargante, vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Nesse influxo, importa ressaltar que o recorrente sequer apontou quais seriam os supostos vícios na decisão a justificar a interposição dos presentes aclaratórios, não se vislumbrando defeitos no édito, porquanto explicitados os fundamentos pela não concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em verdade, a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria já apreciada no decisum, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-o quanto a pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. 2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade. 3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1661321, 07199302520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado no que se refere a sucumbência arbitrada. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 3. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1410767, 07062831920208070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não é demais aclarar que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. LICITAÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. LEGALIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA 1. Inexiste omissão no julgado quando a sentença aprecia todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC/15. (Acórdão 1401582, 07111609120198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Em suma, a mera discordância da parte não encerra, portanto, omissão no julgado, e simples inconformismo com o resultado do julgamento. Nesse contexto, registre-se que os embargos não se destinam a retificar erro de julgamento, conforme ensinamentos dos processualistas civis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao abordar o tema em destaque (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a edição revista e ampliada, pg. 927): Error in judicando. Os Edcl tem pressupostos certos no CPC 535, não se prestando para corrigir error in judicando. Só se admite a interposição do recurso de Edcl quando o erro cometido pela decisão embargada for no procedimento, quer dizer erro na aplicação de norma de processo ou procedimento (error in procedendo). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os Edcl (STF, 2a T., EDclROMS 22835-4, rel. Min. Carlos Velloso, j. 15.9.1998, v.u., DJU 23.10.1998, p. 8) Logo, conclui-se que a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria já debatida, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os declaratórios mantendo a conclusão exarada. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador